Tribunal: TJPA
Processo: 0003489-57.2014.8.14.0012
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0003489-57.2014.8.14.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ (1ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MARCOS GONÇALVES DAMASCENO
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB N.º 18238)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não merecem guarida os pedidos de absolvição sumária e despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.
2. Havendo dúvidas razoáveis acerca do
animus
do réu, o exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demanda minuciosa análise da conduta do indigitado, para concluir pela existência ou não do animus necandi. Precedente do STJ.
3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por VIDEOCONFERÊNCIA no dia quinze do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por MARCOS GONÇALVES DAMASCENO, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121 §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Consta da sentença que:
¿(...) De acordo com a denúncia, no dia 15.07.2014, por volta das 07h, próximo ao campo do Sadam, neste Município, a vítima EDVAN BARRA RODRIGUES trafegava pela rua empurrando sua bicicleta quando foi surpreendida supostamente pelo acusado, o qual desferiu golpes de terçado contra sua pessoa, causando-lhe o óbito, conforme laudo necroscópico de fls. 49/50 (...)¿

Após regular tramitação, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, lhe pronunciou, em decisão datada de 23/07/2019, contra a qual se insurge.

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito (fls. 124/139), o recorrente pede a reforma da decisão, visando:
1) Sua absolvição sumária;
2) sua despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva;
3) A desclassificação do delito para o previsto no art. 129 do CP.

O magistrado a quo manteve sua decisão.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O feito retornou concluso em 04/11/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

O recurso cinge-se aos pleitos de absolvição sumária, despronúncia do recorrente ou desclassificação do delito para o de lesão corporal, sob os argumentos de ausência ou insuficiência de provas de autoria delitiva.

Não prosperam os argumentos da defesa;

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

In casu
, a materialidade está comprovada pelo laudo de fls. 49/50.

Em relação aos
indícios
de autoria, conforme bem asseverou o magistrado sentenciante, encontra sede nas
declarações das testemunhas de acusação ouvidas em juízo e em sede policial.

Cito, por oportuno, as declarações de Wellington Guedes de Nazaré, irmão da vítima, que declarou em juízo:
¿(...) Que o acusado foi duas vezes em sua casa atrás de seu irmão Elton, pois o acusava de ter furtado a sua casa, tendo a vítima Edvan perguntado para o acusado, no dia anterior ao crime, o porquê de ele estar fazendo tais acusações sem ter provas, e que se ele aguardasse, poderia provar que não foi seu irmão quem praticou o crime. Relatou que no dia do crime estava com seu irmão Edvan, quando ele saiu para pegar um dinheiro e logo em seguida foi atrás dele, o encontrando jogado ao chão com diversos cortes pelo corpo. Afirmou que não viu o crime, mas, viu o réu empreendendo fuga e o reconheceu. Declarou que o acusado não agiu sozinho, pois, estava acompanhado de mais dois indivíduos, os quais também reconheceu, sendo o acusado quem desferiu os golpes e os demais atraíram a vítima para o local e a seguraram, fatos relatados pela vítima ao depoente, enquanto ainda estava viva (...)¿

As testemunhas Wagner Augusto da Silva Mata (Policial Militar), José Freitas dos Santos e Rudson Correa da Conceição também prestaram depoimento em juízo, os quais, em vários pontos, convergem para as declarações do irmão da vítima, acima transcritas.

Dessa forma, em que pese a negativa do réu, o conjunto probatório acostado aos autos aponta
indícios
de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Por fim, no que se refere ao pleito de desclassificação, sob alegação de ausência de animus necandi, tem-se que, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

No caso dos autos, as declarações transcritas e as provas dos autos não permitem afirmar, neste momento, sem resquício de dúvidas, que o réu não agiu com animus necandi, merecendo, a análise dos fatos, ser feita pelo juiz constitucional da causa, qual seja, a Corte Popular.

Por se coadunar com a situação ora analisada, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem, impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido. (destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje 26/06/2015)

Não merecem, portanto, guarida, os pedidos formulados pela defesa
.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator